Tribunal: TJDFT
Processo: 0736052-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OU EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que visava à declaração de prescrição da pretensão punitiva relativa auto de infração lavrado pelo Detran/DF com fundamento no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O prazo prescricional será interrompido com a notificação do infrator. A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH.

3. A Resolução no 163, de 31 de outubro de 2017 do Contran, prevê em seu art. 23 que os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999: I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos; III - Prescrição Intercorrente: 3 anos, aplica-se à Resolução no 182/2005.

4. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ. Contudo, havendo autuação em flagrante, torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento da infração, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.246.124 - RS (2011/0066267-5) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES).

5. No caso concreto, o autor tomou ciência da abertura do processo administrativo em razão do cometimento de infração ao art. 165 do CTB em 25.10.2013 (ID n. 144611303), data em que houve interrupção da prescrição, sendo este o dies a quo para o início da contagem do prazo prescrição da pretensão punitiva, de forma que o dies ad quem do prazo prescricional ocorreu no dia 25/10/2018. Contudo, a decisão final da aplicação da penalidade ocorreu em 2019 (ID n. 144611303). Portanto, da cronologia dos atos administrativos, depreende-se que ocorreu a prescrição punitiva, porquanto entre a data da ciência da abertura do processo administrativo e a data da aplicação da penalidade, transcorreram mais de 05 anos.

6. Por fim, destaca-se que a demora na conclusão do processo administrativo não pode ser imputada ao autor porquanto o processo teve longa tramitação por culpa exclusiva da administração pública.

7. Em face do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo n° 055.029335/2013 e, por via de consequência, declarar a nulidade de todos os efeitos dele decorrentes, inclusive do auto de infração no S001869753.

8. Sem custas e sem honorários porque o recorrente venceu.

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.